Tribunal: TJES
Processo: 5005486-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5005486-47.2021
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
MEGGA TECNOLOGIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades.

II - A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

III – Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005486-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEGGA TECNOLOGIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5005486-47.2021
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
MEGGA TECNOLOGIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão com id. 2768198 o qual conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante.

Irresignado com o posicionamento supradelineado a empresa Megga Tecnologia Comercio de Maquinas Ltda opôs aclaratórios arguindo omissão pois no seu sentir o julgado colegiado não “
se ateve
à
relação de prejudicialidade entre a referida ação executiva e os autos da ação anulatória nº 0030639-03.2018.8.08.0024.
” Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões e vindicou o não provimento dos aclaratórios (id. 3343251).

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão pois o voto vencedor não incorreu em omissão.

Referente a mencionada omissão o julgamento anterior foi expresso ao concluir:

“Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da Ação Anulatória, o que igualmente não ocorreu
in casu,
uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024.

Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível.”

Assim, diferente de como afirmado pelo embargante, inexistiu omissão acerca do reflexo da ação anulatória no bojo da execução fiscal originária.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelos embargantes que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades.

II - A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

III – Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.